Tribunal: STF
Processo: HC 85041
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-15
Data de publicação: 2005-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR INFRAÇÃO AO ART. 309
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
DECORRENTE DA NÃO-SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, § 3º, DO CP.
Caso em que o
juiz sentenciante não denegou arbitrariamente o benefício,
fundamentando a decisão na existência de duas condenações
anteriores, caracterizando reincidência.
A finalidade do benefício
pleiteado e a faculdade do § 3º do art. 44 do CP não se coadunam com
 a conduta de quem comete sucessivos delitos, parecendo confiar que,
 no caso de condenação, não será aplicada pena privativa de
liberdade.
Habeas corpus indeferido.